Tribunal: STF
Processo: MS 20708
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-26
Data de publicação: 1988-10-26

Ementa:
Mandado  de  segurança.  Nomeação  de   Juiz   do   Trabalho
Presidente de Junta de Conciliação e  Julgamento,  mediante
promoção por merecimento. Lista triplice, elaborada pelo Tribunal
Regional  do Trabalho, não impugnada. Escolha de integrante da lista
triplice  que se alega não possuir o intersticio. LOMAN, art. 80,
paragrafo 1., IV. Matéria decidida em mandado de segurança, no TRT,
sem recurso dos ora impetrantes. Coisa julgada. Extinção do
processo, com  base  no  art. 267, V, do Código de Processo Civil.